Tribunal: TJDFT
Processo: 0735120-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COISA JULGADA. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissões no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve omissão, pois restou destacado no acórdão embargado que o título judicial exequendo transitou em julgado, conforme ressaltado pelo embargante, em 2023, portanto, data posterior às alterações legislativas da lei de improbidade, as quais foram consideradas para a formação da coisa julgada, não sendo o cumprimento de sentença oportunidade viável para reanálise das matérias.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.045.491/DF de relatoria do Min. Paulo Sérgio Domingues da Primeira Seção. Acórdão 1918563 de relatoria do Des. Leonor Aguena da 5a Turma Cível. Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.